Tribunal: TJBA
Processo: 8021350-19.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021350-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL GOMES FERREIRA FILHO Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de receber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, referente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram fixados os seus proventos de inatividade, em substituição ao percentual inferior atualmente percebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas e acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de prova pré-constituída, arguidas pelo Estado da Bahia em sede de intervenção; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito líquido e certo à majoração do percentual da G-CET para 125%, com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e demais normas correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício sequer foi concedido, tendo o impetrante, após indeferimento, efetuado o recolhimento das custas iniciais, de modo que a arguição se revela descabida. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois o mandamus foi instruído com documentação apta a demonstrar a base de cálculo dos proventos do impetrante, bem como o percentual atualmente percebido da G-CET, ficando claramente comprovada a controvérsia quanto ao quantum devido. 5. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido à reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, incluindo-se, nos termos do art. 110-D do mesmo diploma, as gratificações incorporadas. 6. A jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público reconhece que, havendo incorporação da G-CET aos proventos de inatividade, é devido o seu pagamento no mesmo percentual aplicável à graduação que serviu de base para o cálculo da aposentadoria, ainda que o servidor tenha ocupado posto inferior na ativa. 7. Não prevalece o argumento de que a gratificação possui natureza pro labore faciendo, pois a legislação estadual prevê expressamente a sua inclusão nos proventos quando incorporada pelas regras legais específicas. 8. A limitação orçamentária prevista no art. 169, § 1º, da CF/1988 não afasta o dever estatal de observar direitos subjetivos legalmente previstos, sobretudo quando demonstrado o descumprimento de regras expressas da legislação estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O policial militar inativo que se aposentou com base na remuneração integral do posto imediatamente superior tem direito ao recebimento da G-CET no percentual correspondente àquela graduação, conforme o art. 92, III, combinado com o art. 110-D, ambos da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 92, inciso III, 102, inciso II, “b” e 110-D; Lei nº 11.356/2009, art. 6º; CF/1988, art. 169, § 1º, incisos I e II; CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020. TJBA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 31.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021350-19.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, JOEL GOMES FERREIRA FILHO, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; rejeitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída, ambas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)